Tribunal: STF
Processo: HC 225582
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO. PROCEDIMENTO DO JÚRI. FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS. FINALIDADE: FILTRO A ACUSAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA: FRAGILIDADE. DECISÃO BASEADA SOMENTE EM ELEMENTOS INVESTIGATIVOS. ART. 155 DO CPP. VIOLAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 1.814.129/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal, foi impronunciado pelo Juízo de piso, considerada a ausência de indícios suficientes de autoria.



    3. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público, pronunciou-o.



    4. Houve inadmissão de recurso especial na origem e, contra essa decisão, formalizou-se o agravo ao STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro sustenta não demonstrados os indícios suficientes de autoria aptos a embasar a pronúncia do paciente. Alega que o standard probatório exigido à decisão que resulta na submissão do acusado ao julgamento do Júri difere daquele necessário à deflagração da ação penal. Conforme aduz, o princípio do in dubio pro societate não tem amparo constitucional. Destaca que os dados que respaldaram a pronúncia foram produzidos exclusivamente na fase do inquérito, violando-se o disposto no art. 155 do CPP.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do do Júri, marcado para 14/03/2023. Busca, no mérito, o restabelecimento da sentença de impronúncia. 



    7. Em 13/03/2023, concedi medida liminar para suspender o andamento do processo de origem, obstando-se a realização de sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, até o exame de mérito deste habeas corpus.



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pelo indeferimento da ordem (e-doc.16).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O procedimento do Júri é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito em Plenário. Aquela que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Faz-se um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    10. A razão de ser desta fase, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, se assenta no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Este exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.



    11. Com efeito, vale lembrar que o Tribunal do Júri adota o sistema da íntima convicção (CPP, art. 472), ou seja, o jurado julga a partir do seu convencimento pessoal, não sendo necessário justificar ou motivar sua decisão. 



    12. Outrossim, vigora o princípio da soberania dos veredictos, o que implica, em regra, a imutabilidade das decisões do Júri, salvo as restritas hipóteses legais de cabimento da apelação — CPP, art. 593, inc. III. Nesse sentido, no caso de provimento de recurso em face de veredicto do Júri contrário à prova dos autos, não se retorna à fase do sumário da culpa, sendo apenas o réu sujeito a novo julgamento, valendo salientar que  ”não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação” (CPP, art. 593, § 3º). Portanto, não resta dúvida, a fase de pronúncia deve constituir uma barreira importante à eventual condenação injusta. 



    13. A respeito da finalidade e relevância da mencionada fase preparatória, tomo de empréstimo as palavras do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:



    “A finalidade da existência de uma fase preparatória de formação da culpa, antes que se remeta o caso à apreciação dos jurados, pessoas leigas, recrutadas nos variados segmentos sociais, é evitar o erro judiciário, seja para absolver, seja para condenar. Porém, fundamentalmente, para evitar a condenação equivocada. Afinal, o Estado se comprometeu a evitar o erro judiciário e, não sendo possível, envidará esforços a repará-lo (art. 5°, LXXXV, CF).” 



    (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 66; grifos nossos).



    14. Dito isso, espera-se, ao menos, que seja erigida uma barreira a acusações sem um mínimo respaldo em prova judicial. Vale destacar que o Estado democrático de direito não se coaduna com uma atuação jurisdicional frágil e descompromissada que, valendo-se do famigerado brocardo in dubio pro societate, submete ao crivo de julgadores leigos causas cuja fragilidade levaria o próprio juiz togado a absolver o réu. 



    15. Estabelecidas estas premissas, passo ao caso concreto.



    16. Na sentença de impronúncia, o Juízo de piso assentou não terem sido produzidos elementos na fase judicial aptos a justificarem a submissão do paciente ao Plenário do Júri. Confira-se:



    “Narra a denúncia que o acusado teria disparado os tiros de inopino, sem que a vítima pudesse esboçar reação. 



    Em juízo, tanto a irmã, quanto a mãe e a viúva da vítima afirmaram que não estavam no local dos fatos e ouviram falar que foi um tal de Átila o responsável pelos tiros que vitimaram Lucas (vide mídia fls. 77). Narraram quase a mesma versão. A vítima estava no campo, onde acontecia uma partida de futebol, com pula-pula e pipoca, e quem estava lá afirmou que foi Atila, sendo que a única testemunha, Jhone Gonçalves da Silva, que estava no local, nega por completo os fatos, consoante se extrai da mídia de fls. 77. 



    Quanto ao depoimento do irmão do acusado (vide midia de fls. 89) este disse que não se recordava de nada, porque estava trabalhando e o irmão estava em casa. A versão em sede policial de fls. 59 não foi confirmada em juízo. 



    Assim, quanto à autoria, nos autos há apenas os depoimentos do irmão do acusado e da testemunha Jhone Gonçalves da Silva, em sede policial, sendo que ambos negaram a versão em juízo (mídia às fls. 77 e 89), sendo certo que o artigo 155 do CPP veda condenação com base em prova produzida exclusivamente no inquérito. 



    É dizer, inexistem indícios idôneos de autoria sobre o crime de homicídio de Lucas, pelo que o acusado deve ser impronunciado.”  (e-doc. 3, p. 2; grifos nossos).



    17. O Tribunal de Justiça, ao pronunciar o paciente, reformando a decisão supracitada, fez ver a suficiência dos depoimentos prestados na fase do inquérito, embora não confirmados em Juízo, ressaltando que naquele momento processual prevalece o princípio in dubio pro societate. Confiram-se os principais pontos do acórdão proferido:



    “Ouvida na primeira fase judicial, na qualidade de informante, a irmã da vítima, Mariana Theodoro Rodrigues, confirmou o depoimento prestado perante a Autoridade Policial, declarando que, não presenciou os fatos. Narrou que, ouviu boatos de que foi o acusado, vulgo “Átila”, quem matou seu irmão (vítima). Reconheceu como sua, a assinatura aposta no termo de depoimento colhido na Delegacia, e ratifica a sua declaração. Asseverou que, ouviu os boatos de moradores da comunidade. Afirmou que, seu irmão (vítima), era envolvido com o tráfico. Relatou que, as pessoas que comentaram com a depoente presenciaram o fato, pois estava ocorrendo um churrasco, e havia muitas pessoas no campo. Informou que, ninguém quis comparecer para prestar depoimento e, também, não chamou ninguém (Docs. 000026 – p. 2/3 e 000107 – registro digital).



    Registre-se que, conforme consta do termo de depoimento de Mariana Theodoro Rodrigues, quando ouvida perante a Autoridade Policial, “presta o depoimento mas deseja ressaltar que teme pela sua segurança e da sua família e pede sigilo das informações que está prestando na delegacia”.



    A mãe da vítima, Rosélia Pereira Theodoro, ouvida na qualidade de informante, confirmou o depoimento colhido na fase inquisitória, afirmando que, não presenciou os fatos. Declarou que, ouviu boatos de que foi o acusado, vulgo “Átila”, quem praticou o crime. Disse que, seu filho (vítima) era envolvido com o tráfico. Narrou que, as pessoas não disseram o motivo do crime (Docs. 000026 – p. 4/5 e 000107 – registro digital). 



    Da mesma forma, a viúva da vítima, Bianca do Santos Silva, ouvida em Juízo, na qualidade de informante, confirmou a declaração prestada na Delegacia, relatando que, era casada com a vítima há 11 anos. Disse que, não presenciou os fatos. Asseverou que, ouviu boatos de que foi o acusado, vulgo “Átila”, quem praticou o crime (Docs. 000026 – p. 6/7 e 000107 – registro digital). 



    Note-se que, ao ser inquirida perante a Autoridade Policial, Bianca informou que, a vítima Lucas era ligada ao tráfico de drogas, na Comunidade que é do “Terceiro Comando”. 



    Ao ser ouvido em sede policial, a testemunha Jhone Gonçalves da Silva, afirmou que, “...na data em que mataram o LUCAS, o declarante afirma que estava próximo todos no campo assistindo uma partida de futebol do time do bairro, o declarante se recorda que era por volta de 11h da manhã, o declarante sentado em frente ao campo, assistindo o jogo, quando um veículo PALIO WEEKEND preta, parou no meio da rua, e do banco traseiro desembarcou o indivíduo conhecido na localidade como ÁTILA, veio correndo já em direção do LUCAS e a curta distância, efetuou aproximadamente dois ou três disparos atingindo o LUCAS, um disparo no rosto, já o segundo disparo, o declarante não percebeu onde atingiu; que o declarante estava aproximadamente quatro metros de LUCAS quando ele foi atingido; que o autor dos disparos, até então conhecido como ÁTILA, retornou às pressas para dentro do carro e fugiu; ... Que o declarante de pronto o reconheceu como o autor do disparos de arma de fogo que vitimou LUCAS na presença de todos ali no campo de futebol; Que EDUARDO DOS SANTOS DE SOUZA conhecido no bairro com ATILA, era morador de Tangará, e antes dele ser preso em 2015, já havia ido para o bairro do Alecrim, e ficou também pela Reserva do Peró e Boca do Mato, cuja facção é CV; Que o motivo pelo qual o EDUARDO DOS SANTOS DE SOUZA matou o LUCAS, foi exclusivamente em razão da rivalidade de facção, embora a vítima não possuía envolvimento com o tráfico da localidade, mas a rivalidade é tamanha, que é comum os traficantes de bairros vizinhos invadirem bairros de facções rivais e matar gente de bem...” (Doc. 000048 – p. 1/2) 



    Entretanto, na fase judicial, alterou a versão apresentada, informando que, não conhece o acusado, nem mesmo de apelido. Declarou que, nada sabe sobre os fatos, apenas ficou sabendo do que aconteceu com a vítima, pois moram no mesmo bairro. Aduziu que, não sabe se a vítima era envolvida com o tráfico e pelo que ficou sabendo, o motivo do crime foi o “bagulho de facção diferente” (Doc. 000107 – registro digital).



    (...)



    No depoimento prestado perante a Autoridade Policial, o irmão do acusado, Douglas dos Santos de Souza, informou que, “...chegou ao conhecimento de sua mãe MARIA LUIZA de que seu filho EDUARDO DOS SANTOS DE SOUZA, conhecido também ÁTILA, estaria matando muito no bairro do Tangará, e que neste mesmo dia em que moradores do bairro comentavam este assunto com a mãe do declarante, havia também ocorrido um homicídio no bairro do Tangará, e em razão desta "boataria" a mão do declarante ligou para o EDUARDO à noite, e o declarante se recorda que era um domingo. e nesta conversa em viva voz, a Sra MARIA LUIZA perguntou ao seu filho EDUARDO se ele estava de fato envolvido no homicídio ocorrido no Tangará, e eis que a Sra MARIA LUIZA insistiu com o EDUARDO que ele falasse a verdade, que ele lhe dissesse tudo sem esconder nada dela, foi quando ele confessou que havia matado um garoto "branquinho" em um campo de futebol, no bairro do 7 Tangará, e ele falou que matou por conta de rixa de facção, entre o Terceiro Comando contra o Comando Vermelho; ...Que depois disso, o declarante, que também ouviu a conversa porque estava em viva voz, consolou sua mãe, e depois ocupou-se em comprar um novo chip para que seu irmão não mas ligasse para o telefone de sua mãe; Que depois deste episódio, muitos conhecido do declarante vem, se aproximam e falar que o irmão do declarante é uma pessoa muito ruim, por conta de que ele tem matado muitos no bairro do Tangará; Que diversas pessoas tem comentado a fama de assassino que hoje o seu irmão ostenta, e que, inclusive, sua mãe também tem sido alvo destes comentários, pessoas na rua tem comentando que o filho dela vem praticando vários homicídios no bairro do Tangará, tudo por conta de conflito de facções; Que é de conhecimento do declarante que seu irmão é do CV...” (Docs. 000094/000098). 



    Ao ser ouvido na primeira fase judicial, na qualidade de informante, reconheceu como sua a assinatura aposta no termo de depoimento colhido na Delegacia, e perguntado sobre os fatos, disse que não se recorda. Informou que, na data dos fatos estava trabalhando e, como passou mal, foi para casa, por volta das 14:20h, tendo encontrado o seu irmão (acusado), dormindo. Asseverou que, eles estavam na casa da mãe deles. Declarou que, não brigou com seu irmão (acusado). Perguntado sobre o envolvimento do seu irmão (acusado) com o tráfico, respondeu que não sabe. Esclareceu que, não se recorda quem foi o policial que colheu seu depoimento na Delegacia (Doc. 000133 – registro digital).



    (...)



    Nesse contexto, a prova oral colhida revela que, não obstante testemunha Jhone Gonçalves da Silva e o informante Douglas dos Santos de Souza, irmão do acusado, ao serem ouvidos na primeira fase judicial, tenham alterado suas versões, há indícios da autoria atribuída ao ora Apelado, bem como em relação às qualificadoras, uma vez que os fatos teriam sido praticados em razão da diversidade de facções criminosas a que pertenciam o acusado e a vitima Lucas. 



    Registre-se que, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, a testemunha Jhone Gonçalves da Silva, informou que, estava no local no momento dos fatos, descrevendo com detalhes a dinâmica delitiva. 



    No caso, não obstante os fundamentos do douto Magistrado singular, a prova produzida, em especial a oral, demonstra a existência de dúvidas a respeito dos fatos, o que, por si só, impede a impronúncia, vigorando, nessa fase, o Principio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho dos Jurados, ao qual a Constituição Federal atribuiu competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, a apreciação aprofundada da prova. 



    Vale destacar que, a impronúncia, nos procedimentos de competência do Tribunal do Júri, só é admissível quando houver prova plena no sentido da negativa da autoria delitiva, ou seja, que o acusado não praticou o crime, pois, ao contrário, os fatos deverão ser analisados e esclarecidos em sede de Plenário do Júri, Órgão do qual não cabe subtrair o julgamento e a decisão da matéria, por força de competência constitucional.” (e-doc. 7, p. 4-8; grifos nossos).



    18. Quanto aos termos da decisão de pronúncia, o art. 413 do Código de Processo Penal é o dispositivo de regência da matéria:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”  (grifos nossos).  



    19. O standard probatório exigido, que se extrai do art. 413 do CPP, mais especificamente da expressão “indícios suficientes” , por óbvio, não é mesmo do que relativo à sentença condenatória (prova da acusação além da dúvida razoável), isto é, não se exige uma certeza da culpa. Nada obstante, é indispensável prova suficiente a evidenciar um juízo de probabilidade da culpa superior ao que se espera do momento do recebimento da denúncia, por exemplo. Mostra-se necessário um grau de probabilidade considerável da culpa, não se contentando a lei com a mera possibilidade.



    20. Entretanto, no caso concreto, ao contrário do que se espera, o acórdão que resultou na pronúncia, de fato, calcou-se em frágil conjunto probatório, insuficiente a levar o paciente a julgamento popular. Considerados, com preponderância, elementos colhidos na fase investigatória (depoimentos da testemunha Jhoni Gonçalves e do informante, irmão do acusado, Douglas dos Santos). Ambos se retrataram, em juízo, passando a relatar que nada sabiam a respeito do fato. 



    21. Por outro lado, a prova judicial produzida, oriunda de depoimentos prestados por pessoas inquiridas na qualidade de informantes (familiares da vítima), ou seja, sem prestar o compromisso de dizer a verdade, tampouco alicerçam a pronúncia, considerada sua absoluta fragilidade. Os informantes relataram não terem presenciado o fato, mas ouviram “boatos” de que o autor do crime seria o acusado, apelidado de Átila. Tais depoimentos indiretos (“hearsay testimony”), caracterizados pela expressão “ouvi dizer”, de tão frágeis nem sequer seriam suficientes à respaldar a deflagração de ação penal.



    22. Portanto, em vista da absoluta fragilidade da prova judicial colhida, tem-se, em última análise, decisão de pronúncia baseada apenas elementos coligidos na fase de inquérito e não confirmados em juízo. A meu sentir, claramente houve transgressão ao disposto no art. 155 do CPP, o qual transcrevo, in verbis:



    “Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”



    23. Pelo que se depreende da norma, dá-se um maior valor aos dados colhidos observando-se os princípios constitucionais que regem todo o sistema processual penal brasileiro — devido processo legal, contraditório e ampla defesa, CRFB, art. 5º, incs. LIV e LV. 



    24. A premissa se aplica tanto à sentença condenatória quanto à decisão de pronúncia. Desse modo, com a vedação à decisão de pronúncia lastreada somente em dados investigativos, evita-se, por conseguinte, que os jurados condenem o réu apenas com base em elementos colhidos sem a participação da defesa na sua formação, já que nada assegura o surgimento de prova nova durante os debates em Plenário. No Tribunal do Júri, a garantia de não sofrer condenação com base exclusivamente em elementos do inquérito ganha ainda mais relevância, pois, como dito, os jurados, cujas decisões, em regra, são soberanas, não precisam motivar suas conclusões (julgam a partir da íntima convicção), fato que pode dificultar, ou mesmo inviabilizar, a verificação de uma condenação em desconformidade com o art. 155 do CPP. 



    25. Visando a elucidar a matéria, consigno, a esse respeito, os seguintes ensinamentos:



    “Se os elementos informativos colhidos na investigação, isoladamente considerados, não podem ser usados para a formar a convicção do juiz (CPP, art. 155), é de rigor a conclusão no sentido de que também não poderão servir como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo (...).”1



    26. Sem embargo, não significa que se devam abandonar os elementos coligidos na fase inquisitorial, mas apenas que estes, sozinhos, não sustentam o livre convencimento motivado do julgador togado. Ensina a doutrina que tais elementos podem servir para corroborar o que foi produzido na fase judicial, desde que não haja colisão. Com efeito, quando houver divergência com a prova judicial, esta última, pelas razões expostas, deve prevalecer. Para se estabelecer o sentido dessa corroboração, reporto-me às seguintes lições:



    “Tanto os elementos de informação do inquérito quanto as provas em contraditório devem ser convergentes, apontando para um convencimento judicial no mesmo sentido. Não será possível ao julgador, no caso em que haja provas produzidas em contraditório em um sentido, e elementos colhidos no inquérito no outro sentido, ficar com essa versão e, com base nela, condenar o acusado. Nesse caso, substancialmente, o acusado terá sido condenado exclusivamente com base nos elementos de formação colhidos no inquérito, sem a observância do contraditório.



    Por fim, é de se ver que a corroboração das provas deve ter por objeto uma mesma afirmação sobre fato juridicamente relevante para a decisão da causa, independentemente de ser o mesmo tipo de prova, ou a mesma fonte de prova.”2 (grifos nossos).



    27. Dito isso, constata-se inexistir conjunto fático-probatório capaz de dar apoio à decisão de pronúncia, impondo-se o restabelecimento da impronúncia. 



    28. Em arremate, faço a seguinte ponderação. Caso os elementos colhidos na fase investigatória fossem suficientes, por si sós, à submissão de acusado ao julgamento do Plenário do Júri, não haveria necessidade da etapa preliminar, isto é, da primeira fase do procedimento do júri. Nessa hipótese, o inquérito seria apresentado pelo Órgão acusador ao magistrado, este, então, de imediato, efetuaria o juízo preliminar de admissão da acusação, encerrando-se a fase do judicium accusationis. Ora, por óbvio, não é o que se extrai da interpretação das normas legais e constitucionais sobre a matéria, sendo incabível relegar a instrução probatória da fase do sumário da culpa a um papel de irrelevância e neutralidade, sob pena de se tornar inócua etapa processual obrigatória e indispensável à consecução do justo processo. 



    29. A ilustrar toda a motivação consignada, cito os seguintes precedentes do Supremo:



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – (...). – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – (...).”



    (HC nº 180.144/GO, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 22/10/2020; grifos nossos).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. PROVIMENTO DO APELO MANTIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRONÚNCIA DO RÉU. SENTENÇA DE PRONÚNCIA: JUÍZO PROVISÓRIO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO: EXIGÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA NEGADO NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 179.201-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/10/2020,p. 17/11/2020, grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Júri. 3. Pronúncia e standard probatório: a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória, nos termos do art. 414, CPP. 4. Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator.”



    (ARE nº 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/03/2019, p. 02/07/2020; grifos nossos).



    30. De outro lado, o que mencionado pela Procuradoria-Geral da República no parecer, sobre a possibilidade de terem a testemunha e um dos informantes mudado as versões iniciais em virtude de receio do paciente, não infirma a conclusão. Primeiro, caso, de fato, se verificasse coação, receio das testemunhas, cumpriria ao Órgão acusador, ou ao juiz da causa, lançar mão dos meios jurídicos disponíveis na Lei nº 9.807, de 19993. A título de esclarecimento, eis o que dispõe essa legislação:



    “Art. 1º As medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal serão prestadas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base nas disposições desta Lei.



    Art. 5ºA solicitação objetivando ingresso no programa poderá ser encaminhada ao órgão executor:



    I - pelo interessado;



    II - por representante do Ministério Público;



    III - pela autoridade policial que conduz a investigação criminal;



    IV - pelo juiz competente para a instrução do processo criminal;



    V - por órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos humanos.”



    31. Não foi o que houve, surgindo impróprio pressupor atuação do acusado no sentido de interferir no ânimo das testemunhas. Em segundo lugar, vale lembrar que, se tal fato fosse induvidoso, ou seja, se a periculosidade do paciente fosse de tal amplitude a ponto de atemorizar toda a comunidade, a mãe, a esposa e a irmã da vítima também teriam mudado a versão dos seus relatos indiretos. Não foi o que ocorreu.



    32. Sendo assim, não cabe pressupor que as testemunhas mudaram o depoimento por medo, ameaça ou coação. É possível, inclusive, no campo hipotético, que o depoimento prestado na fase investigatória não seja consentâneo com a realidade, e o segundo, no sentido de desconhecer o autor do crime, o seja. Na verdade, deve-se dar mais credibilidade à prova colhida na fase judicial, pois formada em observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e não o contrário.



    33. Por fim, importante ressaltar que a impronúncia não se confunde com a absolvição, conforme dispõe o art. 414, parágrafo único, do CPP.



    Art. 414.  Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.  



    Parágrafo único.  Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.   



    34. Sobre o ponto, pertinente é a seguinte lição doutrinária:



    “Impronunciado o réu, nem por isso ficará ele livr